Tribunal: TJMT
Processo: 1047284-41.2024.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1047284-41.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[LENICE SANTANA DOS REIS - CPF: 019.911.141-33 (APELANTE), ANDREA BONFIM BATHISTA E SILVA - CPF: 797.124.791-53 (ADVOGADO), COBUCCIO S/A SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 36.947.229/0001-85 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

E M E N T A

APELANTE(S):

LENICE SANTANA DOS REIS

APELADO(S):

COBUCCIO S/A SOCIEDADE DE
CREDITO
, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO.
TARIFAS E ENCARGOS. ILEGALIDAE NÃO DEMONSTRADA. SEGURO. NÃO COMPROVAÇÃO DE VENDA CASADA.
AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DESCABIMENTO.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente a ação revisional de contrato bancário movida em face de
Cobuccio
S/A Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimentos, visando à revisão do contrato de empréstimo de 30/03/2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se há abusividade nas cláusulas contratuais referentes aos juros remuneratórios
e seguros.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A aplicação dos efeitos da revelia não implica no reconhecimento automático das alegações da parte autora, sendo necessária a análise das provas e dos fatos apresentados.

As taxas de juros remuneratórios pactuadas (15,99% a.m. e 492,99% a.a.) estão dentro dos parâmetros de mercado, não configurando abusividade.

S
em a prova mínima indiciária dos fatos elencados na inicial, não podem ser reconhecidos os prejuízos morais ou materiais indenizáveis, de acordo com o estabelecido no inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “A revisão de cláusulas contratuais em contratos bancários é possível quando demonstrada a abusividade, o que não se verifica no caso em análise, sendo válidas as taxas de juros e tarifas pactuadas dentro dos parâmetros de mercado.”

Dispositivo relevante citado: Código de Defesa do Consumidor, art. 6º, VIII; Código de Processo Civil, art. 355, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 541; STJ, Súmula 566; STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 22/10/2008,
DJe
de 10/3/2009; STJ, REsp 1.578.553/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, Segunda Seção, julgado em 28/08/2013,
DJe
de 24/10/
2013.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de
Apelação Cível
interposto por

LENICE SANTANA DOS REIS

contra sentença proferida pelo Juízo da
2ª
Vara

Especializada em Direito Bancário
da Comarca
de
Cuiabá
/MT
,
a qual
, nos autos
de
Ação Revisional De Juros Cumulada Com Danos Morais E Repetição De Indébito Em Dobro/ Seguro Prestamista/Consumidor

movido
e
m face de
COBUCCIO S/A SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
, cuja causa de pedir se refere a
revisão do contrato de empréstimo de 30/03/2024
,

julgou
im
procedente o pedido
,
nos seguintes termos:

“
Vistos, etc.

LENICE SANTANA DOS REIS, devidamente qualificada nos autos, ingressou com a presenteAÇÃO REVISIONAL DE JUROS CUMULADA COM DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDEBITO EM DOBRO/ SEGURO PRESTAMISTA/CONSUMIDORem face deCABUCCIO SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A.Postulou pela justiça gratuita.Afirma aautora queautora celebrou com a Requerida em (30/03/2024) contrato de Empréstimo da quantia de R$ 2.338,44 (dois mil trezentos e trinta e oito reais e quarenta e quatro centavos), da qual fora feito na pelo celular por WhatsApp, que a autora teve apenas a informação que o valor que ela teria disponível do empréstimo solicitado, a mesma iria pagar 18 parcelas de R$ 527,23, que não teve mais nenhum tipo de informação apenas disponibilizando a cópia de contrato pelo WhatsApp, que a autora teve a esperteza de printar algumas folhas, e no momento que esta disse para que ela iria salvar o contrato, este fora apagado, deixando a autora perplexa e sem ter ao menos a cópia do contrato.

Que após alguns dias veio a autora a mandar mensagem para a requerida, e está não a atendendo, sempre solicitando a cópia desse contrato, pois pode fazer a conta do total que representaria ao final do pagamento do empréstimo, pode ver que seria um absurdo. Mas com os prints que a autora tirou verificasse que as taxas de juros realmente são abusivas, a contratação de seguro, sem a concordância ou conhecimento da autora, colocado de forma embutida e de forma de venda casada, pois a autora não permitiu e nem firmou contrato com nenhuma seguradora a respeito desse contrato de empréstimo.

Requereu sejaconcedida a Tutela de urgência, em suspender até o final, desta, as demais prestações,
por
o evento danoso não se perpetuar ao longo do tempo; a condenação da requerida a restituir o
valor de R$ 771,68, bem como R$ 100,00, ambos de forma dobrada pela cobrança do seguro e da tarifa de cadastro; a condenação da requerida ao pagamento de R$ 14.000,00, a título de indenização por danos morais em razão do sofrimento da autora que se sentiu ludibriada; seja aplicada a base de porcentagem de juros a esse contrato, o do BANCO CENTRAL na porcentagem para a requerida de 21,79% ao ano, sendo 1,81% ao mês, e seja nulo de pleno direito o juro anteriormente aplicado pela requerida; a procedência da ação– id nº 171808099 – pág. 01 a 12.

A gratuidade de justiça foi deferida no id nº 172046850 e recebida a ação.

O requerido foi citado no id nº 173411342 e deixou transcorrer seu prazo sem a apresentação da contestação.

Os autos vieram conclusos.

É o Relatório.

Fundamento.

DECIDO.

Compulsando os autos, como as razões explanadas pelas partes, denota-se que o feito independe de produção de provas em audiência ou pericial, pois a matéria discutida é de direito e cunho documental e, estes já se encontram nos autos, estando o processo pronto para receber decisão, razão pela qual, julgo antecipadamente a lide, conforme faculta o artigo 355, I do Novo Código de Processo Civil.

É dispensável a inversão do ônus da prova, pois o contrato questionado na inicial já está nos autos, apto para julgamento.

Em face da ausência de resposta, DECRETO A REVELIA da parte requerida, sem aplicar seus efeitos absolutos, considerando que a matéria tratada é de direito e documental.

I - DO MÉRITO e ENCARGOS

Analisando o contrato firmado pelas partes aportado no id nº171808113 - Pág. 1, verifica-se que ficou esclarecido os termosfica evidente que a parte autora possuía conhecimento das cláusulas de financiamento em caso de inadimplência, como ficou evidenciado do
print
do contrato abaixo:

Assim, pelo constante no referido, não há que se imputar ilegalidade ao referido.

Ademais, fica evidenciado a aplicação de taxa de juros mensal à modalidade contratada está em percentual de mercado, com juros de 15,99%a.m e 492,99%
a.a
, com juros de mora de 1% e multa de 2% - id nº171808114 - Pág. 1, inexistindo abusividade, qual NÃO merece ser alterada, nem mesmo a modalidade, qual está declinada no referido.

Denota-se do sítio do BACEN, na época da contratação, os juros na modalidade supracitada era de 0,63%
a.m
e 7,78%
a.a
à 19,00%
a.m
e 706,11%
a.a
, como se denota abaixo:

https://www.bcb.gov.br/estatisticas/reporttxjuroshistorico/?historicotaxajurosdiario_page=1&codigoSegmento=1&codigoModalidade=215101&t
ipoModalidade=D&InicioPeriodo=2023-10-30
, assim, não há que se falar em acolhimento do pedido do autor para aplicação dos juros a menor que o pactuado.

Com efeito,sobejou evidente a capitalização de juros, seja qual for a sua periodicidade (anual, semestral, mensal), qual é considerada válida pois expressamente avençada descrita no id nº171808113 - Pág. 1.

Quanto aos juros moratórios, apenas por amor ao debate, encontram-se no patamar legal, como se denota do id nº171808114 - Pág. 1, com 1%
a.m
e multa de 2%.

Quanto aTarifa de Cadastro qual
é permitida sua cobrança do consumidor para contratos a partir de 30 de abril de 2008
, em razão da Resolução CMN 3.518/2007. A sua legalidade já
foiSumulada
pelo STJ:

Súmula 566 doSTJ
: Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a
tarifa de cadastro
no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.”

O STJ por meio do julgamento do REsp nº 1.578.553/SP, submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema 958), consolidou a tese
de que a validade das cláusulas que preveem as tarifas de registro de contrato e de avaliação do bem ficam
adstritas
à efetiva prestação do serviço para serem consideradas válidas, bem como à possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.

As referidas tarifas somente poderão ser cobradas do consumidor uma única vez, qual se resume no custo administrativo nos contratos de empréstimo em que se concede um bem particular do consumidor como garantia de pagamento da dívida (financiamento de veículo e/ou de casa). Ficou comprovada a efetivação da avaliação do veículo, assim, inexiste qualquer ilegalidade ou venda casada. Inviável qualquer pretensão de restituição, como posto na inicial.

Por outro lado, é de sabença que o Seguro de Proteção Financeira e/ou Prestamista é um dispositivo criado para garantir o pagamento total ou parcial de uma dívida, caso ocorra algumas situações inesperadas que impossibilitem o pagamento pelo contratante, qual é utilizado em casos de Morte, Invalidez temporária ou permanente, desemprego e/ou perda de renda, entre outros.

O referido seguro comumente é associado à aquisição de um bem, financiamento ou arrendamento mercantil, sendo que sua adesão não é obrigatória, todavia, quando contratado, valerá durante a vigência do contrato financiado, assim, inexiste abusividade nesse ponto. Deste modo, inviável qualquer pretensão de restituição, como posto na inicial ou indenização moral, por ser inexistente o ato ilícito e dano, em face da anuência do autor com a cláusula contratual e sua legalidade.

Não há qualquer prova no tocante a eventual venda casada, eis que ficou avençada a contratação das tarifas e seguro, com a devida anuência da autora.

Outrossim, é patente, que no caso, tem aplicação do Código de Defesa do Consumidor, mesmo tratando-se de contrato bancário, pois se o produto é um bem jurídico que é fornecido pelo banco (fornecedor) ao tomador do crédito (consumidor), como destinatário final (do crédito), diante da interpretação dos artigos 2º e 3º, § 1º desta Lei, não resta dúvida sobre a sua incidência, nesta espécie de contrato e súmula 297 do STJ.

Quanto ao pedido derepetição de indébitoe indenização por danos morais, restam prejudicados, posto nenhuma irregularidade foi cometida no contrato, a justificar restituição ou reparação civil.

Diante do exposto e considerando o que mais consta nos autos,
Julgo
por Resolução de Mérito, a presenteAÇÃO REVISIONAL DE JUROS CUMULADA COM DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDEBITO EM DOBRO/ SEGURO PRESTAMISTA/CONSUMIDORe
NÃO
ACOLHO
o
pedido inicial, com fulcro no que dispõe os artigos 487-I do Novo Código de Processo Civil,para manter o contrato na forma avençada.

DEIXO de condenar a autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, eis que é beneficiária da gratuidade de justiça.
”

Em suas razões recursais
(ID.

269508259
)
a parte
R
ecorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

Efeitos da revelia
;

Seguro e ausência de contrato apartado;

Taxa de juros;

Repetição do indébito;

Dano moral

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para
fixar o valor dos danos morais em R$14.000,00, bem como que seja restituído o valor do seguro prestamista em dobro, no valor de R$537,84
.

Recurso tempestivo (Aba Expedientes –
Sentença (36492368)

– PJE 1º Grau) e preparo
dispensado
ante o deferimento da justiça gratuita

(ID.

269823759
).

Intimada a apresentar as contrarrazões, o Recorrido deixou transcorrer o prazo
(Aba Expedientes -
Decisão (37314568)
– PJE 1º Grau);

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
LENICE SANTANA DOS REIS

APELADO(S):
COBUCCIO S/A SOCIEDADE DE
CREDITO
, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero que
se trata de
Recurso de Apelação Cível
interposto por
LENICE SANTANA DOS REIS
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de
Cuiabá
/MT, a qual, nos autos de Ação Revisional De Juros Cumulada Com Danos Morais E Repetição De Indébito Em Dobro/ Seguro Prestamista/Consumidor

movido em face de
COBUCCIO S/A SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS, cuja causa de pedir se refere a revisão do contrato de empréstimo de 30/03/2024
, julgou
improcedente o pedido
, sob argumento de
inexistir cláusulas ou práticas abusivas no contrato firmado entre as partes.

A Apelante, em suma, defende
que a sentença
que decretou a revelia da parte requerida,
erroneamente
não aplicou seus efeitos absolutos, beneficiando a requerida que não se manifestou nos autos.

A
rgumenta que houve abuso no contrato, com a inclusão de juros abusivos e a venda casada de um seguro prestamista sem seu prévio consentimento.
Aponta que as taxas aplicadas, acaso mantidas, configurariam
enriquecimento sem causa
, notadamente em comparação com
taxas do INSS e do Banco Central
.

Além disso, alega que o seguro prestamista foi embutido no contrato sem seu prévio consentimento, configurando venda casada
e que, portanto, sendo
essa prática ilegal
,
requer a devolução do valor cobrado em dobro, além de danos morais.

Por fim, pede o provimento do
recurso com a fixação dos danos morais em R$14.000,00 e a restituição do valor do seguro prestamista em dobro, no valor de R$537,84.

Passo à análise das teses meritórias.

Efeitos da revelia;

A Recorrente pleiteia que seja reconhecida a relativização dos efeitos da revelia, argumentando sobre a necessidade de reconhecimento
in totum
das alegações feitas na exordial.

Pois bem. Um dos efeitos da revelia é a presunção relativa de veracidade das alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC/2015, art. 344), e não das questões de direito, podendo o réu revel, inclusive, “
intervir no processo em qualquer fase, recebendo-o no estado em que se encontrar
” (CPC/2015, art. 346, parágrafo único) e alegar qualquer matéria possível de ser reconhecida de ofício pelo juiz ou que não esteja fulminada pelo manto da preclusão.

No caso dos autos, não houve impugnação aos fatos narrados na inicial.

Por certo, se é ônus da parte autora afirmar e da parte ré responder, formando-se então a controvérsia, restam incontroversos os fatos alegados pelo autor e não impugnados pelo réu. Daí a presunção, que decorre da revelia, de veracidade dos fatos alegados na inicial.

Sucede que isso não implica no impedimento do Julgador examinar os fatos, inclusive, determinar a realização de provas, porquanto, conforme entendimento assente na doutrina e jurisprudência, a revelia conduz a presunção relativa de veracidade.

Realça-se, é relativo o efeito material da revelia, cabendo ao Julgador, diante do sistema processual do livre convencimento motivado, examinar e avaliar os fatos, sendo-lhe lícito, inclusive, com base nos fatos alegados pelo próprio demandante, julgar a causa em seu desfavor.

Destaco trecho de julgado deste Eg. Tribunal no mesmo sentido:

(...) Sendo o réu revel, é certo que deve militar a presunção relativa de veracidade dos fatos narrados na inicial, tal como preconizado no art. 344, do CPC, não havendo que se falar em procedência da demanda apenas em função da revelia decretada. (...) (N.U 1003084-13.2022.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara
de Direito Privado, Julgado em 25/03/2024,
Publicado
no DJE 28/03/2024)

Do mesmo modo, novo CPC encampou o que já à luz do diploma atual, a doutrina e a jurisprudência são uníssonos em afirmar, no sentido de que, além de os efeitos da revelia não abrangerem as questões de direito (STJ, AResp 136.537/ms, 3ª Turma, Rel. Ministro Sidnei Beneti), não conduzem à automática procedência do pedido porque a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor é relativa, cabendo ao magistrado a análise conjunta das alegações e das provas produzidas (STJ, AgRg no AREsp 450.729/mg, 4ª Turma, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão), reputando verdadeiros apenas os fatos que se revistam do requisito de credibilidade.

Em outras palavras, para se presumirem verdadeiros os fatos alegados pelo autor, em face da revelia do réu, devem
os mesmos
passar pelo crivo da plausibilidade ou verossimilhança acentuada, a partir da narração contida na petição inicial e dos elementos constantes dos autos. Dessa forma, não é porque o réu foi revel, que o juiz deverá julgar procedente o pedido do autor. Pode o juiz, se entender inexistir direito a parte autora, julgar improcedente o seu pedido, mesmo havendo a revelia da parte contrária.

Na hipótese, ainda que aplicados os efeitos da revelia em desfavor do apelado, que, não entrevejo justificativa plausível para, com base somente nesta circunstância, reformar o
decisum
objurgado, eis que a matéria debatida é eminentemente de direito, cabendo uma análise aprofundada das razões do embargante e não conduzindo, automaticamente, à procedência dos pedidos vertidos na exordial dos embargos.

Seguro e ausência de contrato apartado;

Q
uanto a alegada venda casada, tem-se que a apelante não comprovou tal fato. E, nesse sentido, o art. 373, incisos I e II, do CPC/15 preceitua que cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando ser ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado.

Assim, cabia a autor
a
, minimamente, demonstrar a existência do ato ou fato por ele descrito na inicial como ensejador do seu direito, ônus do qual não se desincumbiu.

Sobre o tema, reproduz-se lição doutrinária, da lavra do eminente Ministro PAULO DE TARSO VIEIRA SANSEVERINO:

“Como, nas demandas que tenham por base o CDC, o objetivo básico é a proteção ao consumidor, procura-se facilitar a sua atuação em juízo. Apesar disso, o consumidor não fica dispensado de produzir provas. Pelo contrário, a regra continua a mesma, ou seja, o consumidor, como autor da ação de indenização, deverá comprovar os fatos constitutivos do seu direito. (...) Deve ficar claro, porém, que o ônus de comprovar a ocorrência dos danos e da sua relação de causalidade com determinado produto ou serviço é do consumidor. Em relação a esses dois pressupostos da responsabilidade civil do fornecedor (dano e nexo causal), não houve alteração da norma de distribuição do encargo probatório do artigo 333 do CPC.”
(Responsabilidade Civil no Código do Consumidor e a Defesa do Fornecedor. 3ª ed., São Paulo: Editora Saraiva, 2010).

Igualmente, s
obre a distribuição do ônus da prova, eis a lição de:

“O critério da distribuição do ônus da prova deduzida do ônus da afirmação evoca a antítese entre ação, no sentido lato, e exceção, também no sentido lato, a cujos ônus respectivos se coordena o ônus da afirmação para os fins da prova. O ônus da prova - é útil insistir - é determinado pelo ônus da afirmação, e este, por sua vez, é determinado pelo ônus da demanda, que assume duas posturas diferentes, apresentando-se da parte do autor, como ônus da ação, e da parte do réu como ônus da exceção. (...) Em suma, quem tem o ônus da ação tem o de afirmar e provar os fatos que servem de fundamento à relação jurídica litigiosa; quem tem o ônus da exceção tem o de afirmar e provar os fatos que servem de fundamento a ela. Assim ao autor cumprirá provar os fatos constitutivos, ao réu os impeditivos, extintivos ou modificativos.”
(MOACYR AMARAL SANTOS
;
Comentários ao Código de Processo Civil, Forense, v. IV, p. 33).

A propósito, este Sodalício já decidiu:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO – CONTRATAÇÃO DE SEGURO – NEGATIVA DE COBERTURA DELIMITADA NOS AUTOS – VENDA CASADA NÃO COMPROVADA - RECURSO DESPROVIDO. Estando o contrato firmado pelas partes devidamente assinado pela apelante, bem como suas cláusulas redigidas de maneira extremamente claras, a negativa de cobertura em abrangência nacional resta devidamente possível, mantendo-se a sentença objurgada. Os fatos devem ser devidamente comprovados pelo autor, carreando aos autos, mesmo havendo aplicação do CDC, prova mínima que corrobore as suas alegações. Sem embargo da aplicação das regras do Código de Defesa do Consumidor, a inversão do ônus da prova não é absoluta, e ao autor cabe minimamente demonstrar os fatos, não havendo que se exigir prova negativa do réu.” (Ap 73040/2017, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 02/08/2017,
Publicado
no DJE 09/08/2017) (N.U 1004190-
10.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/09/2021, Publicado no DJE 23/09/2021)

Taxa de juros;

Nos contratos em comento
, restou estipulada a taxa de juros remuneratórios de
492,99
% ao ano e
15,99
% ao mês (ID.
269507791
)
.

Do mesmo modo, conforme divulgação no website oficial do BACEN, no Sistema Gerenciador de Séries Temporais (
https://www.bcb.gov.br/estatisticas/reporttxjuroshistorico/?historicotaxajurosdiario_page=1&codigoSegmento=1&codigoModalidade=221101&tipoModalidade=D&InicioPeriodo=2024-03-27
), a taxa dos juros remuneratórios, para pessoas físicas em crédito
pessoal não consignado
, encontra-se dentro dos parâmetros aplicados nos contratos
sub judice.

Isto porque,
na época da contratação
o valor de juros remuneratórios ao mês se encontrava em 0,
71
%, sendo o menor, e o maior em
20,52
%,
enquanto que
a menor taxa anual era de
8,83
% e a maior
839,23
%.

Assim, os valores pactuados pelo Apelante não destoam da média de mercado do tempo da contratação e, por isso, a abusividade neste caso não está caracterizada.

Destaca-se, ainda, que a instituição financeira não está obrigada a se ajustar exatamente à média do mercado daquela época, tampouco, pode ser determinado que assuma qualquer prejuízo, já que a pessoa adquiriu um bem, ou seja, teve um crescimento em seu patrimônio e tinha plena consciência de que o financiamento de determinado valor, em diversas parcelas, será devolvido ao banco com acréscimos.

Como exposto alhures, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça impõe que a situação das partes nos contratos de financiamento de veículos seja equilibrada.

Logo, no caso em tela, não está configurada a desvantagem exagerada do consumidor e, portanto, necessário manter a posição de cada parte no pacto firmado.

Repetição do indébito;

Outrossim
, resta prejudicada a análise do pedido de restituição de valores
supostamente cobrados a maior, uma vez que não há abusividade na cobrança dos seguros na forma realizada.

Dano moral

Por fim
,
não há que se falar em dano moral indenizável
, uma vez que não
há abusividade
no pactuado entre as partes, restando, igualmente, prejudicada a análise de tal ponto
.

Conclusão.

Por essas razões, conheço do recurso de Apelação, e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Sem
majoração de
honorários frente
a não fixação no 1º grau
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025